Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada por MARIA DO AMPARO CAMPOS DA SILVA em desfavor de JR MULTIMARCAS EIRELI -ME, JOSÉ RAPHAEL RIBEIRO (TOP CAR) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A sentença de ID. 21054805 julgou procedentes os pedidos exordiais. Logo após, verifica-se que o patrono de JOSÉ RAPHAEL RIBEIRO (TOP CAR), conforme petição de ID. 21583398, deixou de atuar no feito, de modo que, até o presente o momento, o requerido se encontra desassistido, isto é, sem a adequada representação processual. Em sendo assim, com o fito de evitar eventual arguição de cerceamento do direito de defesa ou de nulidade, determino a intimação por Aviso de Recebimento do requerido JOSÉ RAPHAEL RIBEIRO (TOP CAR) para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual constituindo novo advogado, nos termos do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para apreciação dos recursos interpostos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator